Tribunal: TJSP
Processo: 0047165-69.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que determinou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 quanto à correção monetária e juros de mora. Inconstitucionalidade parcial declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e do Tema 810. Fixação do IPCA-E como índice de correção monetária em consonância com o entendimento das cortes superiores, sendo índice capaz de captar o fenômeno inflacionário.

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que determinou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 quanto à correção monetária e juros de mora. Inconstitucionalidade parcial declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e do Tema 810. Fixação do IPCA-E como índice de correção monetária em consonância com o entendimento das cortes superiores, sendo índice capaz de captar o fenômeno inflacionário. Inconstitucionalidade que, no entanto, não alcançou os juros de mora – Manutenção do julgado no tocante à aplicação da Lei no 11.960/09 quanto aos juros. REVISÃO ACOLHIDA EM PARTE, determinando-se que a correção monetária seja calculada com base no IPCA-E.